Tribunal: STF
Processo: ARE 1391620
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREFEITA MUNICIPAL. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. RE 650.898/RS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM NORMA LOCAL. AUSÊNCIA. PAGAMENTO INDEVIDO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    - O Supremo Tribunal Federal, no bojo do julgamento do RE 650.898/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, analisou o direito dos agentes políticos ao recebimento de décimo terceiro salário e férias Na ocasião, fixou-se tese no sentido de compatibilidade do art. 39, § 4º, da Constituição da República com o pagamento das referidas parcelas. 



    - Na oportunidade, o Ministro relator do voto condutor esclareceu que o direito à percepção de tais verbas pelos agentes políticos somente é possível se expressamente autorizada por Lei.



    - No caso em análise, a ex-prefeita municipal não faz jus à concessão de férias, porquanto inexistente previsão no direito local. 



    – Importa lembrar que a Administração Pública deve se pautar no princípio de legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, o qual estabelece a vinculação das atividades administrativas às determinações legais.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 10).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 7°, XVII; 37, caput e X; e 39, § 1° e § 3°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 650.898-RG/RS (Tema 484 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 39, § 4°, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. No voto condutor do referido julgamento, o Ministro Roberto Barroso, Relator para o acórdão, assinalou que 



    “[...] não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (grifei). 



    Desse modo, esta Corte entendeu que o pagamento dos direitos sociais aos agentes políticos com mandato eletivo não afronta o art. 39, § 4°, da Lei Maior, desde que haja previsão em legislação infraconstitucional. Com esse entendimento, destaco ainda os seguintes julgados deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO.



    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’.



    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 33.949-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à existência de lei municipal autorizando o pagamento de décimo terceiro salário aos prefeitos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal 4.182/2012), o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.110.825-AgR/SP, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DETENTOR DE MANDATO ELETIVO. REGIME DE SUBSÍDIO. PAGAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPATIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O subsídio pago ao detentor de mandato eletivo é compatível com o pagamento do terço de férias e do décimo terceiro salário (RE 650.898-RG/RS, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso Tema 484 da Repercussão Geral).



    II - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das normas locais.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator